Tribunal: TJDFT
Processo: 0733718-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. CABIMENTO. SÚMULA 309 DO STJ. DÉBITO ALIMENTAR REMANESCENTE. PRESTAÇÃO VENCIDA NO CURSO DO PROCESSO. ADIMPLEMENTO PARCIAL. PRECEDENTES DO STJ. JUSTIFICATIVA. ART. 528, §2, CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. MUDANÇA DE RITO. ESCOLHA DO CREDOR.
1. O cabimento da prisão civil por débito alimentar guarda consonância com o disposto no artigo 528, §§1o e 3o, do CPC, que rege a questão.
2. Acerca da prisão civil do devedor de alimentos, o c. Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado de Súmula no 309, cujo teor dispõe que “o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.”
3. Considerando que o débito remanescente se refere aos meses de maio e junho do corrente ano, certo é que este constitui prestações vencidas no curso do processo, nos moldes legalmente estabelecidos, revelando-se possível a determinação de prisão civil do devedor de alimentos.
4. Ainda que tenha havido pagamento parcial do débito alimentar, mesmo em caráter substancial, tal fato não afasta a possibilidade de prisão civil do alimentante quanto ao débito remanescente. Precedentes do STJ.
5. Nos termos do §2o do artigo 528 do CPC, a justificativa apta a afastar o decreto prisional é aquela que decorre de comprovada impossibilidade absoluta do pagamento.
6. Em execução de alimentos, a definição do rito procedimental constitui opção do credor, que pode escolher entre o rito da constrição patrimonial/penhora (art. 523 do CPC) ou o rito da prisão (art. 528 do CPC), não cabendo ao devedor de alimentos a escolha do rito que entenda melhor.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.